Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723812-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIZABETH NOGUEIRA GOMES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, o pedido deduzido não encontra correspondente fundamentação no bojo do recurso, revelando possível violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, em consulta aos autos de origem, nota-se que a agravante informou, no dia 01/07/2022, o cumprimento da decisão liminar, o que revela possível perda de objeto recursal, ciente de que o pedido de provimento se restringe à multa aplicada. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator